Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-38.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RITO SUMARIÍSSIMO. RECURSO INOMINADO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, § 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. Interpôs a requerida recurso inominado no dia 10.05.2021 (ID 26197851), ocasião em que formulou o pedido de gratuidade de justiça. No dia 26.05.2021 a requerida comunicou ao juízo que havia desistido do pedido de gratuidade de justiça (ID 26197854), juntando aos autos as guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo recursal.
3. Constata-se dos recibos juntados que os pagamentos foram realizados às 07:54:36 e 07:53:58 (IIDD 26197855 e 26197856), do dia 11.05.02021. Ou seja, é nessa data que a recorrente executou a conduta incompatível com o pedido de gratuidade que havia formulado e, como estava em curso o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo, deveria carrear aos autos os aludidos documentos impreterivelmente até dia 12.05.2021. Como só o fez no dia 26.05.2021, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é a medida que reputo adequada, porque desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.